Tribunal: TJDFT
Processo: 0743377-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743377-08.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: ORLY DA MOTA PEREIRA BUFFET - ME, ORLY DA MOTA PEREIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANCLAIR SANT'ANA TORRES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ORLY DA MOTA PEREIRA BUFFET – ME e ORLY DA MOTA PEREIRA SANTOS: “A consulta realizada ao sistema SISBAJUD foi frutífera em parte e promovi, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta no Banco de Brasília - BRB, a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando tal instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência no 0161 (Poder Judiciário - DF), como depositária fiel da quantia ora penhorada. Declaro realizada a penhora em face do bloqueio noticiado. Considerando que o detalhamento de resposta à ordem judicial acostada aos autos contém todas as informações intrínsecas ao auto de penhora - indicação do dia, mês, ano e lugar, nome do credor e devedor e as descrições dos bens penhorados e já tendo sido nomeado depositário, conforme artigo 838 e 839 do Código de Processo Civil, esta decisão, com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas, substitui o referido auto, tornando desnecessária sua lavratura. A executada já apresentou impugnação à penhora ao id 173133712, dispensando-se, portanto, sua intimação. O exequente se manifestou ao id 173932344. Para a apreciação da impugnação, fica a parte executada intimada a juntar: a) extratos bancários dos últimos 3 (três) meses da conta em que realizado o bloqueio de R$ 2.465,79; b) comprovante de exerce trabalho de motorista de aplicativo na 99POP, bem como extrato/relatório de ganhos da plataforma. Prazo de 5 (cinco) dias. Com a juntada, intime-se o credor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.” (...) “Tratam os presentes de embargos declaratórios. Conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade. Entendo que não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência da pecha irrogada. Não há preclusão quanto à apresentação de documentos, pois a impenhorabilidade é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aguarde-se o prazo da executada.” O Agravante sustenta que, “a despeito de o Agravado já ter se insurgido quanto ao bloqueio, em impugnação ao cumprimento de sentença, conferiu ao Recorrido novel oportunidade de juntar aos autos elementos de prova capazes de subsidiar a tese de impenhorabilidade”. Salienta que, “já tendo o Agravado lançado mão da tese impugnativa, no bojo do cumprimento de sentença, a não apresentação da documentação comprobatória, a amparar os argumentos defensivos articulados, encerra hipótese de preclusão consumativa”. Ressalta que, “todas as matérias, adequadamente instruídas com a prova do alegado, devem ser suscitadas no momento processual oportuno, sob pena de preclusão consumativa, a afastar o conceito nebuloso de matéria de ordem pública”. Conclui que, “verificada a hipótese de preclusão consumativa, não há se falar nova reabertura de prazo para o Agravado instruir adequadamente a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que se ventile a hipótese de impenhorabilidade de vencimentos”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para declarar a preclusão consumativa, afastando da Parte Agravada o direito de apresentar novos documentos, posteriores àquilo que restou deduzido no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença”. Preparo recolhido (IDs 52238173 e 52238174). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator